Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-03.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 12, INCISO I, DA LEI 8.137/1990. VALOR VULTOSO. DANO GRAVE À COLETIVIDADE CONFIGURADO. REGIME PRISIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há nulidade na sentença que apresenta fundamentação idônea, em conformidade com o princípio esculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, demonstrando os motivos do livre convencimento do julgador, não obstante sucinta e diversa do entendimento manifestado pela Defesa.
2. Os crimes contra a ordem tributária, previstos no art. 1o, da Lei 8.137/1990, se consumam com o lançamento definitivo do tributo, consoante a Súmula Vinculante 24/STF. Por isso, somente a partir desse momento, se inicia a contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva, o que não se verificou entre os marcos interruptivos apresentados no caso.
3. Para configuração do crime contra ordem tributária basta a comprovação do dolo genérico e a responsabilidade administrativa do agente pela empresa autuada. Precedentes.
4. O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1849120/SC) definiu que sonegações que superem R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a incluir valor atual e principal e os acréscimos legais de juros e multas, nos termos do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN, são considerados como valor vultoso para aferição do dano à coletividade, descrito no art. 12, inciso I, da Lei 8.137/1990. Mantida, no caso, a causa de aumento pelo dano à coletividade, considerando que o valor sonegado supera dezessete milhões de reais.
5. A quantidade da pena, superior a 4 (quatro) anos de reclusão, justifica o regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, alínea ‘c’, do Código Penal.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.